Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-60.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA RECEBIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. TEMA SOBRESTADO PELO IRDR 19. PREJUDICADO. REsp 1881788/SP - TEMA no 1.118 STJ. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia no curso dos autos (no 0715812-31.2021.8.07.0003), que determinou à Secretaria de Economia do Distrito Federal e ao Detran imputar ao agravado, réu na ação movida pelo primeiro agravado os débitos de tributos incidentes sobre o veículo objeto dos autos, a partir de 30/06/2009, bem como promover as anotações no prontuário do veículo acerca da alienação, das infrações de trânsito e pontuações correlatas, bem como outros débitos incidentes.
2. O agravante sustenta a ilegalidade do ato por ter-lhes sido imputada obrigação sem fazer parte da relação processual, e por não observar as normas de direito tributário e do Código de Trânsito. Postula a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato judicial impugnado até o julgamento do mandado de segurança e no mérito requer a concessão da segurança a fim de anular o ato coator, afastando a obrigação imposta. (ID 37044172).
3. O presente mandado de segurança foi admitido como agravo de instrumento, sob o fundamento do art. 80, inciso III do Regimento Interno das Turmas Recursais em que é cabível o agravo de instrumento contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Antecipação de tutela concedida. Sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 19 (processo 0748807-43.2020.8.07.0000), em que se discute a “Legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação”. Sem contrarrazões (ID 37219066).
4. O tema que ensejou o sobrestamento do feito (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 19, processo 0748807- 43.2020.8.07.0000, foi julgado prejudicado pela Câmara de Uniformização deste Tribunal, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou em recurso repetitivo (REsp 1881788/SP - Tema no 1.118), matéria análoga à questão litigiosa do presente Incidente.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.118, firmou a tese de que “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.”
6. Em conformidade com a tese firmada, a Lei Distrital n° 7431/85, em seu artigo 1°, §8°, I, alínea “a”, estabeleceu a solidariedade entre o adquirente e o vendedor do automóvel. In verbis: “Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. §8o. São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: I - o adquirente: a) em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores; III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula;”
7. Já no que se refere aos débitos não tributários, nos termos do artigo 134, do CTB, o alienante do veículo deverá encaminhar ao órgão de trânsito, dentro do prazo de 60 dias, cópia autenticada do documento de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas. Veja-se: "Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."
8. Nesse contexto, gerada a dívida, e não paga, o crédito é inscrito na Dívida Ativa, como ocorreu no presente caso relativo ao IPVA dos exercícios de 2009 a 2014 (ID 37044173 – PAG 10-17 presente processo). Após a inscrição, a CDA não pode ser alterada com base no art. 2o. Da Lei n. 6.830/1980, a não ser por erro material, como prevista Súmula 392 do STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.” A modificação do sujeito passivo importa em constituição de novo débito, que não pode ser imposta por ordem judicial, a não ser no processo em que a Fazenda Pública tenha sido parte. A regra do art. 145, c.c o art. 149 do CTN não obriga a Administração a substituir o sujeito passivo do crédito tributário, pois a hipótese se destina a: “quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior”.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a decisão agravada, confirmando-se a liminar para anular os efeitos da decisão que determinou ao recorrente a transferência dos débitos do nome da autora ao réu. Sem custas e honorários.
10. A ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.